Tribunal: TJES
Processo: 5000908-82.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000908-82.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: POLYANNA LORENA DA RE
RECORRIDO: CHRISTIAN OBROWNICH DE SOUZA
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5000908-82.2020.8.08.0030

RECORRENTE: POLYANNA LORENA DA RE

RECORRIDO: CHRISTIAN OBROWNICH DE SOUZA

Relator: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso. Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que presentes os requisitos legais.

Segue voto/ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS AUTORAIS. RECORRENTE QUE ALEGA TER SIDO O RECORRIDO RESPONSÁVEL PELO SINISTRO. INEXISTÊNCIA DE DANO IMATERIAL.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Insurge-se a recorrente Polyanna Lorena da Re em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial, colocando fim ao processo na forma do art. 487, I, do CPC.

Sustenta a recorrente em suas razões recursais, em síntese, que a petição inicial é inepta, devendo a demanda ser extinta sem resolução do mérito, bem como que o acidente ocorrido se deu por culpa exclusiva do recorrido, uma vez que transitava na via de forma totalmente imprudente e velocidade incompatível com a via, não respeitando a sinalização (placa de pare). Desse modo, concluiu pela improcedência dos pedidos autorais ou, em pedido alternativo, pela improcedência do pedido de indenização por danos morais ou, ainda, pela diminuição do
quantum
indenizatório.

O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso impugnando o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo recorrente, bem como argumentando que a sentença não merece reforma, devendo o recurso ser julgado deserto e a recorrente ser condenada por litigância de má-fé.

Ab initio
, nego provimento a arguição preliminar de inépcia da petição inicial. Pois os juizados especiais são informados por princípios que obstam o rigorismo proposto pela peça recursal. Até para se coadunar com a faculdade proposta pelo artigo 10 da Lei 9.099/95, afeta à instauração oral do processo, a simplicidade é dos mais caros princípios que incidem sobre a sistemática que se impõe. A par de permitir a escorreita compreensão do litígio e, por isso, possibilitar o exercício da ampla defesa, tenho por correta a forma emprestada à postulação autoral.

Entendo também que não merece prosperar a impugnação à assistência judiciária gratuita pretendida pelo recorrido. Digo isso porque o autor, ora recorrido, não traz nenhuma prova acerca da suposta condição da parte ré em pagar as custas processuais. Por outro lado, a recorrente juntou aos autos declaração de hipossuficiência (id 1419672), que, como é cediço, goza de presunção
juris tantum
de veracidade, somente podendo ser desconstituída mediante prova em sentindo contrário, o que não ocorreu no presente caso.

Dessa forma, rejeito a impugnação aventada pelo recorrido.

No mérito, entendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida em todos os termos, uma vez que o juízo
a quo
decidiu de forma acertada acerca da existência de provas capazes de demonstrar a responsabilidade da recorrente pelo acidente de trânsito, inclusive pontuando que
“Havendo PLACA PARE para o veículo do requerido, certo estou que a responsabilidade do acidente é do mesmo, levando-se em consideração que o veículo do autor seguia pela preferencial”
. A par disso, em se tratando de acidente de trânsito, deve ser prestigiada a convicção do julgador que colheu diretamente a prova.

Assim, quanto aos danos materiais, entendo terem sido devidamente comprovados pelo recibo de quitação do conserto do veículo (id 1419651). Nesse sentido, considerando que a indenização se mede pela extensão do dano (art. 944 do CC), ou seja, o prejuízo patrimonial que a parte efetivamente suportou, tenho que deve ser mantida a condenação imposta.

Também no que toca aos danos extrapatrimoniais, concluo que estes restaram configurados, haja vista que, em se tratando de acidente de trânsito, deve ser prestigiada a convicção do julgador que colheu diretamente a prova, pelo que também neste ponto a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Derradeiramente
, em que pese o nobre entendimento do magistrado a
quo
, tenho que o valor arbitrado a título de dano moral mostra-se excessivo, pois não há elementos nos autos a justificarem sua fixação em R$ 5.000,00, montante que destoa da média de arbitramento desta E. Turma Recursal, razão pela qual o recurso merece parcial provimento, para a redução da indenização ao patamar R$ 900,00.

Todavia, a parcial procedência dos pleitos iniciais, como bem delineado na sentença aqui guerreada, é indiscutível. Entretanto, o fato de a parte ter sua tese rejeitada, em casos que sua pretensão não seja eivada de teratologia, não pode ensejar, por si só, a aplicação das penalidades atinentes à litigância de má-fé. Assim, de ser afastado o pedido de condenação do recorrido nas iras do art. 80 do CPC, posto que incabível ao caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para modificar a sentença no que tange ao valor da indenização por danos morais, reduzindo-o ao total de R$ 900,00. Mantenho incólumes os demais termos da sentença
a quo
. Sem condenação em custas e honorários (Art. 55, da Lei nº 9099/95).

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.